Tribunal: TJSP
Processo: 1013793-34.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

EMBARGANTE BUSCA EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

DEFEITOS (ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE) QUE AUTORIZAM EMBARGOS DECLARATÓRIOS DEVEM ESTAR CONTIDOS NO PRÓPRIO ATO JUDICIAL E NÃO DEVEM SER DECORRENTES DE INTERPRETAÇÕES DIVERSAS QUE PODERIAM

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

EMBARGANTE BUSCA EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

DEFEITOS (ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE) QUE AUTORIZAM EMBARGOS DECLARATÓRIOS DEVEM ESTAR CONTIDOS NO PRÓPRIO ATO JUDICIAL E NÃO DEVEM SER DECORRENTES DE INTERPRETAÇÕES DIVERSAS QUE PODERIAM LEVAR A OUTRA SOLUÇÃO DO LITÍGIO.

EMBARGANTE NÃO APONTOU VÍCIO QUE JUSTIFIQUE ACOLHIMENTO DO RECURSO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.